Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interposto contra decisão que revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas em favor das menores agravantes e restabeleceu as visitas do genitor agravado.
2. Revela-se passível de revisão da manutenção das medidas protetivas quando a genitora, responsável pelo registro da ocorrência policial que resultou em sua fixação, se posiciona favoravelmente ao restabelecimento da visitação.
4. Tendo a decisão agravada, ao restabelecer as visitas, para além de regular a forma de sua realização, também advertido expressamente o genitor acerca das consequências em caso de ocorrência de qualquer novo tipo de agressão, despiciendo se revela aguardar a confecção de laudo psicossocial requerido pelo representante do Ministério Público, que subsidiará nova e futura análise acerca da necessidade, ou não, da manutenção das medidas protetivas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.